Tribunal: TJES
Processo: 0008459-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008459-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA BARBOSA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE BAIXA APÓS ADIMPLEMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SALDO DEVEDOR INDEVIDO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que embora a consumidora tenha realizado o adimplemento integral dos débitos previstos em contrato de “leasing” de veículo, o Banco não efetuou a baixa dos valores, gerando um saldo devedor atualizado no valor de R$ 16.758,90.

2-
Embora o saldo devedor tenha permanecido indevidamente em aberto, gerando juros, esta situação não resultou na inscrição do nome da requerente em cadastro de proteção ao crédito, tampouco em efetivo pagamento da quantia supostamente pendente.

3- A
cobrança indevida, quando não dá ensejo a irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não se qualifica como hipótese de dano moral “
in re ipsa
”, sendo imprescindível a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela cobrança.

4- A
pesar de a consumidora ter sofrido o aborrecimento de verificar a existência de saldo remanescente sobre dívida já paga, não há nenhuma prova no sentido de que tal pendência tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou de que a restrição financeira no veículo junto ao Detran tenha conexão direta com as referidas pendências e não com o próprio arrendamento mercantil.

5- Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 119/121, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c reparação moral” ajuizada por Maria Aparecida Pereira Barbosa em face de Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de leasing n° 138149.

No recurso de fls. 138/172, Maria Aparecida Pereira Barbosa
pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que o Banco/Apelado deve ser condenado no pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que
“4 anos após haver quitado o saldo, o veículo ainda havia restrição financeira, sendo que por motivo da restrição, a apelante não conseguiu obviamente negociar o veículo”.

Já às fls. 183/186, Banco do Brasil S/A apresentou Apelo alegando, em suma: (1) a exigibilidade da dívida, uma vez que
“segundo a versão do Apelado, a dívida estaria quitada e portanto seria ilegítima, porém não faz prova de tal quitação”
; (2) o pedido de restituição dos valores cobrados deve ser julgado improcedente.

De acordo com a exordial, a requerente era inventariante do espólio de Marcio Raimundo Menezes, que possuía débito em aberto com o Banco/Requerido no valor de R$ 6.573,88, referente ao contrato de leasing n° 138149 - cujo objeto era um veículo -, razão pela qual realizou a quitação integral do contrato em 09/06/2014. Não obstante o adimplemento dos valores previstos no contrato, o Banco não teria efetuado a baixa dos valores, gerando um débito atualizado no valor de R$ 16.758,90 em face do espólio e, como consequência, indevida restrição financeira no veículo junto ao Detran após 4 (quatro) anos da resolução contratual.

Embora o Banco sustente a ausência de quitação dos valores previstos em contrato, observo que a requerente juntou documentos (fl. 33/34) que comprovam o pagamento do saldo remanescente em contrato, tendo em vista a declaração de fl. 33, na qual a requerente autoriza o débito de R$ 6.573,88 em sua conta bancária referente ao valor remanescente do contrato de leasing, o qual conta com o carimbo do gerente do Banco/Requerido, bem como o extrato (fl. 34) em que consta o mencionado valor sendo efetivamente descontado.

Desse modo, é de se concluir pelo pleno adimplemento dos valores relativos ao contrato firmado entre as partes,
o que denota a existência de falha do Banco na prestação do serviço, porquanto a ausência de baixa do valor pago resultou em saldo devedor atualizado de R$ 16.758,90 e, ainda, em restrição financeira no veículo junto ao Detran (fl. 36).

Ademais, o Banco se utiliza da via recursal para
“requerer a reforma da sentença sobre o pedido de restituição dos valores cobrados para que seja julgado improcedente, pela retenção da quantia pelo autor”.

Todavia, verifico que tal pedido já foi julgado improcedente pelo MM. Juiz
a quo
, não havendo razão para a irresignação do Banco.

Por outro lado, a Requerente alega que o Banco deve ser condenado ao pagamento de danos morais, tendo em vista que ante a ausência de baixa dos valores pagos, o contrato permaneceu com indevido saldo devedor em aberto, bem como em razão da indevida restrição financeira existente no dossiê do veículo junto ao Detran (fl. 36).

Conforme cediço, para a caracterização do dano moral é essencial que o ato antijurídico praticado atinja um grau de reprovabilidade que transponha os limites do mero dissabor ou aborrecimento e interfira no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Destarte, por mais que o saldo devedor tenha permanecido indevidamente em aberto, gerando juros (fls. 28/32), esta situação não resultou na inscrição do nome da requerente em cadastro de proteção ao crédito, tampouco em efetivo pagamento da quantia supostamente pendente.

Desta forma, a cobrança indevida, quando não dá ensejo a irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não se qualifica como hipótese de dano moral “
in re ipsa
”, sendo imprescindível a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela cobrança.

Neste sentido já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA EM SENTENÇA DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA. [...]
3. Ausente a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como qualquer elemento de prova que demonstre que a cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva, a ponto de causar constrangimento ou humilhação, não se caracteriza o dano moral indenizável.

4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130271315, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A cobrança indevida, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo imprescindível sua comprovação. Precedentes do TJES.
2) Não havendo comprovação de cobrança vexatória, exposição externa do débito ou inscrição em órgãos de restrição de crédito, não há que se falar em danos morais, uma vez que constitui medida excepcional, concedida apenas em casos graves e que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038160048369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

No presente caso, conforme se extrai dos autos, apesar de o consumidor ter sofrido o aborrecimento de verificar a existência de saldo remanescente sobre dívida já paga, não há nenhuma prova no sentido de que tal pendência tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita cobrança de forma ofensiva a ponto de causar constrangimento ou humilhação ao recorrente.

Além disso, tal qual afirmado pelo Julgador primevo,
“a suposta restrição financeira apresentada no dossiê do veículo (fi. 36) pode decorrer da simples existência do contrato de arrendamento mercantil, não sendo necessariamente um indicativo de existência de cobranças relativas ao veículo”,
especialmente se considerando que no referido documento consta como proprietária do veículo a empresa “BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil”.

Assim, uma vez não comprovada a dor, a aflição ou o desequilíbrio suportados pela consumidora, não deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco/Requerido no pagamento por danos morais.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor de ambos os Apelantes,
ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em relação a Maria Aparecida Pereira Barbosa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________